Tribunal: STF
Processo: RE 1373048
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES-IPVA. BITRIBUTAÇÃO. TEMA Nº 708. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. COMPREENSÃO DIVERSA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICADA E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. SÚMULAS 279 E 280/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Estado do Rio de Janeiro. 



    Sustenta, em síntese, existente a obrigação tributária relativa ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) dos exercícios de 2012 e 2013, porquanto a competência para a cobrança do imposto deve ser da entidade federativa em que domiciliado o proprietário do veículo. Defende a aplicação do Tema nº 708 de repercussão geral. Aparelhado o recurso na violação do art. 155, III, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro julgou indevida a cobrança pelo ente estatal do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) dos exercícios de 2012 e 2013, visto que configurada bitributação. O acórdão está assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE IPVA DOS EXERCÍCIOS DE 2012 E 2013 APÓS TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE BITRIBUTAÇÃO. Sendo a hipótese dos autos de transferência de veículo de outra unidade da federação, aplicável o disposto no art. 1º, parágrafo único, IV da Lei Estadual 2.877/97, considerando-se ocorrido o fato gerador no primeiro dia do exercício subsequente ao registro da transferência no órgão executivo de trânsito deste Estado (DETRAN/RJ). 



    O registro de transferência para o Estado do Rio de Janeiro foi realizado em 10/08/2013. Levando-se em consideração que foi efetuado o pagamento do IPVA relativo aos exercícios de 2012 e 2013 em 17/07/2013, portanto, em data anterior ao registro (index 205), no Estado de Santa Catarina, ente federativo de origem e onde o veículo se encontrava registrado, a nova cobrança realizada no Estado do Rio de Janeiro importa em dupla tributação, o que é vedado pela legislação tributária. 



    Ao realizar a transferência do registro, o veículo encontrava-se devidamente regularizado quanto aos débitos relativos a tributos, encargos e multa. Do contrário, o DETRAN/RJ não poderia autorizar a transferência. Os arts. 124, III e 128 do CTN não admitem transferência de propriedade se persistir sobre o bem algum débito. O recolhimento do imposto referente aos exercícios de 2012 e 2013 no Estado de Santa Catarina não é ilegal, uma vez que se tratava do estado da Federação de registro do veículo. 



    Não é possível que o devedor da obrigação tributária, em razão de possível colisão entre legislações estaduais, seja tributado mais de uma vez pelo mesmo fato gerador, sob pena de incorrer em bis in idem. Precedentes do TJRJ. Juros moratórios que devem fluir a partir do trânsito em julgado da sentença (Súmula 188 STJ). 



    Dano moral não configurado. A cobrança indevida de tributo certamente causa transtornos e aborrecimentos. Porém, não há notícias de ocorrência de outros desdobramentos capazes de atingir a honra e a dignidade de pessoa humana. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU.”



    Aplicada a sistemática da repercussão geral, foi devolvido o recurso à origem para os fins do art. 1.030, I a III, do CPC/2015, considerado o RE 1.016.605-RG. Mantido o acórdão recorrido em juízo de retratação, subiram os autos.



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    Ao exercer o juízo negativo de retratação, a Corte estadual verificou a distinção entre a matéria versada no presente feito (repetição de indébito tributário sob pena de bitributação) e a matéria debatida no Tema nº 708. O acórdão está assim fundamentado:



    “AUTOS REMETIDOS DA 3ª VICE-PRESIDÊNCIA EM RAZÃO DA SISTEMÁTICA DO ART. 1030, II DO NOVO CPC. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE IPVA DOS EXERCÍCIOS DE 2012 E 2013 APÓS TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE BITRIBUTAÇÃO. 



    A discussão do Tema 708 do STF submetido à sistemática de Repercussão Geral, refere-se à hipótese em que o contribuinte proprietário de veículo automotor pretende pagar IPVA perante o estado da federação em que o veículo se encontra licenciado, e não no estado em que se encontra domiciliado. Esta não é a hipótese dos autos. 



    In casu, o autor pretende a restituição do valor do IPVA dos anos de 2012 e 2013 cobrados pelo Estado do Rio de Janeiro, ao argumento de que o pagamento já foi efetivado perante a Fazenda Pública do Estado de Santa Catarina pelo proprietário anterior. 



    O registro de transferência para o Estado do Rio de Janeiro foi realizado pelo proprietário anterior em 10/08/2013. Sendo a hipótese dos autos de transferência de veículo de outra unidade da federação, considera-se ocorrido o fato gerador no primeiro dia do exercício subsequente ao registro da transferência no órgão executivo de trânsito deste Estado (DETRAN), nos termos da Lei Estadual 2.877/97, que trata sobre o IPVA. 



    Levando-se em consideração que foi efetuado o pagamento do IPVA relativo aos exercícios de 2012 e 2013 em 17/07/2013, portanto, em data anterior ao registro da transferência no Estado de Santa Catarina, ente federativo de origem e onde o veículo se encontrava registrado, a nova cobrança realizada no Estado do Rio de Janeiro importa em dupla tributação, o que é vedado pela legislação tributária. 



    Ao realizar a transferência do registro, o veículo encontrava-se devidamente regularizado quanto aos débitos relativos a tributos, encargos e multa. Do contrário, o DETRAN/RJ não poderia autorizar a transferência, nos termos dos arts. 124, III e 128 do CTN. Não se verifica qualquer divergência entre o acórdão recorrido e o Tema nº 708 do STF, por não se vislumbrar a aplicabilidade de referida tese ao caso concreto em comento. 



    Não exercido juízo de retratação. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.”



    Emerge do acórdão que ensejou o manejo do recurso extraordinário que a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável (Código Tributário nacional e Lei Estadual 2.877/97) decidiu pela ilegitimidade da cobrança do IPVA relativo aos anos de 2012 e 2013 pelo Estado do Rio de Janeiro, uma vez que, em relação a referidos exercícios, o automóvel estava registrado no Estado de Santa Catarina.



    Nesse cenário, o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário.



    Compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação aplicada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279 e 280/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO PELA AL. D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1326996 AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1136843 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09.11.2018).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 05 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora